Tribunal: TJSP
Processo: 0026150-29.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Instrumento particular de compra e venda, mútuo e hipoteca - Pretensão do recorrente de ver a parte demandada condenada no pagamento de R$ 204.849,78, referente a saldo devedor residual - Extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a caracterização da coisa julgada - Declaração de quitação do financiamento imobiliário em ação anterior de embargos de terceiros ajuizada

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Instrumento particular de compra e venda, mútuo e hipoteca - Pretensão do recorrente de ver a parte demandada condenada no pagamento de R$ 204.849,78, referente a saldo devedor residual - Extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a caracterização da coisa julgada - Declaração de quitação do financiamento imobiliário em ação anterior de embargos de terceiros ajuizada contra o requerente, cuja decisão transitou em julgado - Hipótese de incidência do art. 337, §§ 1o e 2o, e art. 508 do NCPC - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para 10% sobre o valor de R$ 204.849,78 dado à causa, atualizado, devidos pelo requerente à parte requerida (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026150-29.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelado HUGO GOMES FRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026150-29.2010.8.26.0564 -Voto no 22660 – SBC - PRB
2
Voto no 22660
Apelação Cível no 0026150-29.2010.8.26.0564
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelados: Hugo Gomes Frade e Outros
Comarca: São Bernardo do Campo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE COBRANÇA - Instrumento particular de compra e
venda, mútuo e hipoteca - Pretensão do recorrente de ver a
parte demandada condenada no pagamento de R$ 204.849,78,
referente a saldo devedor residual - Extinção do processo, sem
resolução do mérito, ante a caracterização da coisa julgada -
Declaração de quitação do financiamento imobiliário em ação
anterior de embargos de terceiros ajuizada contra o requerente,
cuja decisão transitou em julgado - Hipótese de incidência do
art. 337, §§ 1o e 2o, e art. 508 do NCPC - Recurso desprovido,
com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00
para 10% sobre o valor de R$ 204.849,78 dado à causa,
atualizado, devidos pelo requerente à parte requerida (art. 85,
§§ 2o e 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 296/297, cujo relatório se adota, julgou extinta a
ação de cobrança e a oposição, com fundamento no artigo 485, incisos V e VI, do
NCPC. Com o reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou cada litigante a
arcar com as respectivas custas processuais e com honorários advocatícios da parte
adversa, arbitrados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do NCPC).
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado (fls.
302/312). Para tanto, alega que estaria cobrando o valor residual decorrente de contrato
de compra e venda de imóvel, celebrado livremente entre as partes. Não haveria que se
falar em coisa julgada, sob o argumento de que o contrato teria cláusula prevendo a
possibilidade de apuração de valor residual a cargo do adquirente do imóvel.
As contrarrazões vieram às fls. 320/321, oportunidade em que o réu disse
que o pagamento da dívida fora declarado em outro processo, operando-se a coisa
julgada.
Os opositores também apresentaram contrarrazões (fls. 330/333),
sustentando que o recurso teria caráter procrastinatório, dado que nos embargos de
terceiros, processo no 0038520-74.2009.8.26.0564, a sentença teria declarado quitada a
dívida.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o apelante pretende o recebimento da quantia de
R$ 204.849,78, referente a saldo devedor residual, decorrente de instrumento particular
de compra e venda, mútuo e hipoteca, celebrado entre as partes em 03/11/1988 (fls.
19/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026150-29.2010.8.26.0564 -Voto no 22660 – SBC - PRB
3
Julgado extinto o processo diante do reconhecimento da coisa julgada,
insurge-se o recorrente sustentando que persistiria saldo devedor residual, o que lhe
garantiria o direito de ajuizar esta ação de cobrança.
Ocorre que às fls. 116/118 encontramos a r. sentença proferida no
processo no 0038520-74.2009.8.26.0564 (embargos de terceiros), a qual julgou
procedente aquele feito e extinguiu a ação de execução anteriormente ajuizada pelo ora
recorrente.
De referida decisão se extrai que os embargantes comprovaram o
pagamento antecipado de todas as parcelas do financiamento para a compra do imóvel
descrito na petição inicial, o que não foi objeto de impugnação naqueles autos (art. 341
do NCPC).
Restou consignado na r. sentença hostilizada que “houve quitação de
todas as parcelas e a extinção da obrigação hipotecária. A sentença transitou em
julgado aos 30 de novembro de 2009.
Destarte, a questão relativa à quitação do contrato particular de compra
e venda, mútuo e hipoteca celebrado aos 03 de novembro de 1998 está agasalhada pelo
manto da coisa julgada, não admitindo novas divagações.
Considerando que a obrigação derivada do contrato firmado com a
instituição financeira foi declarada extinta, tal como decidido pelo Juízo da 1a Vara
Cível de São Bernardo do Campo/SP, conclui-se pela inexistência de qualquer saldo
residual”.
Deveria o requerente ter se insurgido contra a r. sentença proferida nos
autos do processo no 0038520-74.2009.8.26.0564 (embargos de terceiros), de maneira
que, resolvido o compromisso por adimplemento do financiamento, ainda que não por
parte dos compradores e sim por terceiros, não faz sentido o apelante alegar ser credor
de quantia decorrente de revisão do saldo devedor, pois tal revisão pressupunha a
manutenção do vínculo contratual.
Ademais, o apelante alega estar cobrando saldo devedor residual e fez
constar de sua planilha de débito de fls. 37 a existência de 43 prestações em atraso,
quando já havia decisão transitada em julgado que declarou a quitação, inclusive
antecipada, de todas as parcelas do financiamento.
Dispõe o artigo 337, parágrafos 1o, 2o e 3o, do NCPC que: § 1o Verifica-
se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; §
2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir
e o mesmo pedido; e § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”
Considere-se ainda a incidência do artigo 508 do NCPC, que estabelece:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à
rejeição do pedido”.
E a coisa julgada é garantia constitucional (art. 5o, inciso XXXV da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026150-29.2010.8.26.0564 -Voto no 22660 – SBC - PRB
4
Constituição Federal) que incumbe a todo órgão jurisdicional observar na aplicação do
direito.
Destarte, inadmissível se mostra a reapreciação da matéria sobre a
quitação do financiamento suscitada nesta demanda pelo apelante, sob a pena de ofensa
à coisa julgada.
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e
evidenciada a atuação do patrono da parte requerida na esfera recursal, é hipótese de
incidência do Enunciado Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de R$ 1.000,00 para 10% sobre o valor de R$
204.849,78 dado à causa (fls. 08), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para 10% sobre o valor de R$ 204.849,78 dado
à causa, atualizado, devidos pelo requerente à parte requerida (art. 85, §§ 2o e 11, do
NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator